Tribunal: TJDFT
Processo: 0746576-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0746576-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HAROLDO AILTON RODRIGUES AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO ELIAS DESPACHO Considerando que não foi requerida tutela de urgência recursal, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília,9 de novembro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator